Tribunal: STF
Processo: ARE 1326729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. PREFEITO MUNICIPAL. REITERAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DA ESSENCIALIDADE PERMANENTE DOS SERVIÇOS. ART. 11, INCISO I DA LEI 8429/92. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, INCISO III DA LEI N. 8429/92, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
    Agravo retido. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. Exordial que foi aparelhada com todos os documentos necessários para a propositura da demanda.
    Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. Pedidos consistentes em declarar o fato descrito como de improbidade administrativa que é juridicamente possível. Prefacial de inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos afastada. Inteligência do art. 2º da Lei 8429/92. Precedentes desta Corte e do ST].
    Mérito. Ação Civil Pública proposta pelo parquet após processamento de inquérito civil contra o réu, com a pretensão de condenação do demandado nas sanções previstas no art. 12, inciso III da Lei n° 8429/92. Prova dos autos que evidencia a prática de ato ímprobo pelo demandado que, na condição de Prefeito Municipal, celebrou contratos temporários, de forma contínua e reiterada, relativamente a cargos de essencialidade permanente. Realização de concurso público para os mesmos cargos, durante a gestão do réu, sem que tenham sido providos. Prova do fato e dolo genérico configurados.
    Manutenção da penalidade de suspensão dos direitos políticos. Descabimento da cumulação com outras sanções, ante as peculiaridades do caso concreto.
    Precedentes desta Corte e do ST].
    AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 37, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente